Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE APRECIA PEDIDO DIVERSO DO OBJETO NOS AUTOS. ANULADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECEBIMENTO ADICIONAL DE INSALURIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 531 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de indenização de Atividades Externas nos anos de 2014 e 2015, em período que a parte autora se encontrava em gozo de férias, bem como para que a parte ré se abstenha de efetuar qualquer desconto relativo à questão analisada e para devolver eventuais valores descontados indevidamente no curso da demanda. Em seu recurso, assinala que, apesar da sentença abordar “atividades externas”, a demanda tratava de adicional de insalubridade recebido de forma indevida. No mérito, ressalta o teor do tema 1009 de recursos repetitivos do STJ, destacando que inexiste boa-fé no recebimento do adicional de insalubridade, uma vez que o LTCAT comprova a ausência de exposição a agente insalubre. Destaca que o artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, de modo que a sua não aplicação ao caso concreto exige a declaração de inconstitucionalidade. Assinala ser indevido o pagamento da verba, de modo que a não devolução configura enriquecimento ilícito.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A sentença é extra petita. Constata-se que o pedido inicial é claro quanto a pretensão da parte autora, professor da rede pública de ensino, para que não seja necessário efetuar o ressarcimento ao erário relativo ao adicional de insalubridade recebido, inclusive elencando na sua inicial que as condições das Unidades de Internação justificam o pagamento do adicional de insalubridade. Por outro lado, a sentença apreciou eventual necessidade de ressarcimento ao erário relativo a categoria e situação distinta, uma vez que analisou se a indenização de atividades externas recebida por servidor da Agefis durante as férias nos anos de 2014 e 2015 deveria ser objeto de ressarcimento. Não se trata de mero erro material na sentença. Ainda que a sentença tenha apreciado a questão “ressarcimento ao erário”, é possível vislumbrar que foi efetuada a análise de circunstância distinta do objeto dos autos, visto que o juízo de origem destacou as peculiaridades da situação fática envolvendo servidor da Agefis que recebeu indenização de atividades externas durante as férias, inclusive ressaltando que o ressarcimento determinado àqueles servidores decorreu de decisão proferida pelo TCDF. Desse modo, deve ser suscitada de ofício e acolhida a preliminar de sentença extra petita.

IV. Compulsando detidamente os autos, verifico que não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).

V. Na hipótese dos autos, a parte autora é professor da rede pública de ensino do Distrito Federal, lotado no Centro de Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois. Aduz que fazia jus ao adicional de insalubridade até a elaboração de laudo pericial, em dezembro de 2017, que afastou a possibilidade de recebimento. Defende a impossibilidade de restituição adicional de insalubridade recebido entre 11/2017 e 12/2017 de ID 36788093 - Pág. 8. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e a impossibilidade de cobrança da quantia relativa ao adicional (R$ 850,43). Na hipótese de os descontos terem ocorrido, pugna pela sua restituição.

VI. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (que ocorreu em 19/05/2021). Nas situações em que o processo tenha sido distribuído em data anterior à publicação, aplica-se o entendimento fixado quando do julgamento pela Corte do Tema 531: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”, sendo este o caso dos autos.

VII. Com efeito, presume-se a boa-fé do servidor público no recebimento dos valores referentes ao adicional de insalubridade pagos pela Administração Pública em razão de interpretação errônea ou má aplicação da lei, não restando comprovada a má-fé do autor no recebimento do adicional. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1417873, 07166287620188070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Nestes termos, devem ser julgados procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 850,43 referente ao adicional de insalubridade recebido entre 11/2017 e 12/2017 e a nulidade do seu ressarcimento.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. NO MÉRITO RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença anulada. Aplicada teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos formulados e declarar a nulidade do ressarcimento no valor R$ 850,43, referente ao adicional de insalubridade recebido entre 11/2017 e 12/217.

X. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.